Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-28.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ACÃRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE CONHECEU E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS ANTERIORMENTE â DECISÃO GENÃRICA â IMPOSSIBILIDADE â IMPEDIMENTO DO PREQUESTIONAMENTO â POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. As provas elencadas no arcabouÃ§o probatÃ3rio sÃ£o suficientes para a manutenÃ§Ã£o do pronunciamento condenatÃ3rio, conforme demonstrado ao longo do AcÃ3rdÃ£o nÂº 215.639/2020, sendo dirimidas quaisquer dÃºvidas ou contradiÃ§Ãμes acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da decisÃ£o, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ motivaÃ§Ã£o plausÃvel para o acolhimento da alegaÃ§Ã£o de decisÃ£o genÃ©rica.No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que resta possÃvel a oposiÃ§Ã£o dos embargos para fins de prequestionamento.MBARGOS DE DECLARAÃÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazar
é
Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: REINALDO CARVALHO BARBOSA
ADVOGADO: ROSENILDO MARQUES MAROS
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 217.939/2021

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000793-28.2014.8.14.0051
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE CONHECEU E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS ANTERIORMENTE - DECISÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - IMPEDIMENTO DO PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
As provas elencadas no arcabouço probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme demonstrado ao longo do Acórdão nº 215.639/2020, sendo dirimidas quaisquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da decisão, razão pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da alegação de decisão genérica.
No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que resta possível a oposição dos embargos para fins de prequestionamento.
MBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em acolher parcialmente os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora -Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubrode de 2021.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: REINALDO CARVALHO BARBOSA
ADVOGADO: ROSENILDO MARQUES MAROS
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 217.939/2021

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000793-28.2014.8.14.0051
RELATÓRIO

REINALDO CARVALHO BARBOSA,
por meio de advogado, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão nº 217.939/2021

desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu e rejeitou os Embargos opostos anteriormente.

Interpôs os Embargos de Declaração em face do acórdão 215.639/2020 que julgou parcialmente o recurso de apelação interposto, sob alegação de omissão e contradição existentes nele.

Dizia o recorrente naquele momento que não foi enfrentada pelo Tribunal de apelo a afirmação da vítima de que o acusado não era o único homem com quem tinha mantido relação sexual, deixando de ser analisado o exame de DNA que demonstrava não ser ele o pai da criança; outro ponto questionado dizia respeito ao exame sexológico forense, ao afirmar contradição nos seus quesitos (fls. 136/140).

Julgados, foram os embargos rejeitados à unanimidade pelos desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal (fls. 152/154).

Irresignado com a decisão, mais uma vez o réu opõe embargos de declaração (fls. 156/166). Inicialmente faz alusão de ser possível a oposição de embargos de declaração em decisão que julgou embargos de declaração.

Requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que seja reformado o acordão para suprir omissões e obscuridades, pois alega que a decisão fora formulada de forma genérica, bem como para que seja retirada a manifestação quanto ao prequestionamento, visto que dificultara um eventual pressuposto recursal.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça por não vislumbrar no Acórdão embargado nenhuma omissão, obscuridade ou ambiguidade, manifestou-se pela sua rejeição.

É o relatório.
VOTO
:

De acordo com o art. 619 do CPP cabem embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos autos.

In casu
, vê-se que a defesa apresenta inicialmente os mesmos argumentos expedidos nos aclamatórios opostos anteriormente, já examinados e rejeitados por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado foi proferido nos termos da ementa abaixo transcrita:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DESTA COLENDA TURMA QUE A UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELATIVA A VERACIDADE NAS AFIRMAÇÕES DA PALAVRA DA VÍTIMA, BEM COMO POR NÃO HAVER VALOR PROBATÓRIO LAUDO PERICIAL DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO - TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS - MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
Da análise da decisão embargada não se vislumbra ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ensejar a modificação do julgado, não se configurando assim, nenhuma das hipóteses previstas do artigo 619 do CPP. Houve a análise de todas as teses expostas pelo então apelante, inclusive tendo esta Relatora, quando daquela decisão, exposto que a condenação do embargante não é pautada única e exclusivamente na palavra da vítima, mas também em depoimentos de testemunhas que, ao narrarem os fatos de seu conhecimento, ofereceram elementos que permitiram a formação de um Juízo forte, capaz de embasar uma decisão acertada, pautadas em provas concretas.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela Defesa do ora embargante em suas razões recursais, entendo que as provas elencadas no arcabouço probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão nº 215.639/2020, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da decisão, razão pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação do ora embargante.

Da fundamentação anteriormente expendida, não vislumbra-se a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 217-A c/c artigo 71 do CPB.

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que resta possível a oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, conheço dos presentes embargos e, acolho parcialmente o pleito defensivo apenas para reconhecer a manifestação quanto ao prequestionamento alegado.
É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora